Tribunal: TJMT
Processo: 8011053-22.2015.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011053-22.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (RECORRENTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), JUCELIA SILVEIRA DO CARMO - CPF: 424.199.801-15 (RECORRIDO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA. PROJETO ELABORADO. ADIMPLEMENTO DEVIDO. INAPLICABILIDADE DE MULTA DIANTE DA AUSENCIA DE PREVISÃO DE FINANCIAMENTO NÃO APROVADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de título executivo extrajudicial e havendo prova da prestação do serviço em relação a elaboração de projeto para execução de obra residencial e constando o projeto realizado nos autos, certo é, que o adimplemento deste serviço deve ser realizado, atentando-se ao fato que, neste caso específico, existe cláusula que determina o pagamento, mesmo sem aprovação do financiamento pela Caixa Econômica Federal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020